Tribunal: TJMT
Processo: 0008964-51.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0008964-51.2015.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RUBERVAL ELIAS DA SILVA - CPF: 837.107.871-49 (AGRAVADO), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVANTE), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL – SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – ARTIGO 1.030, § 2o, DO CPC – DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – DECISÃO DO TRIBUNAL
A QUO
EM CONSONÂNCIA COM O TEMA 958 DO STJ – REITERAÇÃO DAS RAZÕES DO APELO ESPECIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1) Se questão debatida no acórdão encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, mostra-se correta e necessária a sua aplicação ao caso, o que justifica, notadamente, a negativa de seguimento ao recurso especial.

2) Na interposição de qualquer recurso, as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, tendo o recorrente o ônus de evidenciar o desacerto do
decisum
, sob pena de restar violado o princípio da dialeticidade.

3) Agravo interno ao qual se nega o provimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
BANCO ITAUCARD S/A
contra decisão que negou seguimento ao seu recurso especial, ante a sistemática de recursos repetitivos (
Temas 958/STJ
), com fundamento no art. 1.030, I , “b” do CPC (id. 85215990).

Sustenta a parte agravante que no caso dos autos, foi aplicado de forma equivocada do Tema 958/STJ.

Menciona que o acórdão violou os arts. 4o, IV e IX e 9o, da Lei 4.595/64 e art. 490 do CC ao considerar abusivas as cobranças pelo mero ato de terem sido praticadas quando, na verdade, validamente estabelecem a regularidade de suas incidências. Justifica que todas as tarifas foram legalmente contratadas e efetivamente prestadas e ainda que o serviço de terceiro teve a plena ciência do agravado, caso em que o agravante apenas lhe repassou o respectivo valor.

Requer o provimento do agravo para que se dê prosseguimento ao recurso especial, a fim de que os autos sigam os seus devidos trâmites legais.

Recurso tempestivo (id. 91124522).

Contrarrazões (id. 94067481).

Não sendo o caso de retratação, em obediência aos arts. 1.021, § 2o do CPC e 134-A, § 1o do RITJMT, foi encaminhado o recurso para julgamento por este Órgão Especial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Nos termos do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil, cabe agravo interno ao Tribunal local da decisão que nega seguimento a recurso especial com base na sistemática de recursos repetitivos. Confira-se:

“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá.

I – negar seguimento:

(...)

b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;

(...)

§ 2o.
Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021
”.
(
grifei
)

No caso dos autos, o recurso de apelação da parte agravante teve o provimento negado, mantendo a decisão de primeiro grau pela procedência parcial do pedido.

Interposto o recurso especial, a negativa de seguimento se fez imperar em razão do Tema 958/STJ, já que o acórdão foi proferido em conformidade com o entendimento da Corte Superior de Justiça.

A parte agravante sustenta que a aplicação do Tema 958/STJ foi equivocada, porque as tarifas foram legalmente contratadas e que o serviço de terceiro teve a plena ciência do agravado, caso em que o agravante apenas lhe repassou o respectivo valor.

Ocorre que ao negar seguimento ao recurso especial, a decisão desta Vice-Presidência observou que o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício se encontra em sintonia com as orientações do Superior Tribunal de Justiça, conforme o
Tema 958
.

O STJ, quando do julgamento do REsp 1.578.533/SP (
Tema 958
), firmou tese no seguinte sentido:

“[...] COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. [...] 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: [...]
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado
. [...] (REsp 1578553 SP, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, j. em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)”
(
grifei
).

Com efeito, ao julgar o recurso de apelação, o órgão fracionário deste Sodalício consignou que:

“
Ao analisar o feito,
o douto magistrado singular julgou parcialmente procedente os pedidos deduzidos na petição inicial para
: a) declarar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor nos contratos bancários; b) manter os juros remuneratórios pactuados, porquanto dentro da taxa média de mercado; c) manter a capitalização de juros, porque devidamente expressa no contrato; d) manter a tarifa de cadastro, bem como de registro de contrato, diante da sua legalidade e uma vez que cobrada por serviço efetivamente prestado;
e).
Declarar a nulidade da cobrança da tarifa de serviço de terceiro, no valor de R$ 1.532,00 (mil quinhentos e trinta e dois reais), cobrado do autor
; mantendo as demais cláusulas do contrato. Por fim, condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em R$ 20% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do CPC e parágrafo único, art. 86 do CPC, que ficará suspensa por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.

Inconformado,
recorre a instituição financeira, sustentando, em síntese
: 1) a manutenção de todos os encargos financeiros e juros contratados, em respeito a boa fé e ao princípio do pacta sunt servanda, pois quando da sua celebração foi conferido a Apelada ciência de todas as cláusulas contratuais; 2)
a manutenção da tarifa de serviço de terceiro em razão da sua legalidade e por atender os critérios definidos no pelo REsp n° 1.578.555/SP
,

bem como a inviabilidade da repetição de indébito, já que os pagamentos despendidos foram feitos de acordo com o contrato, conforme a legislação vigente pleiteando, ao final, o provimento do Apelo.

[...]

No tocante a cobrança da tarifa de serviços de terceiros, recentemente o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento sobre o tema, sob o rito dos recursos repetitivos, entendendo ser abusiva a cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado
, vejamos:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado
;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").

3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.”(REsp n. 1578553/SP, 2a Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28.11.2018 – negritei e grifei)

In casu,
pelo que se denota do pacto firmado entre as partes
(id no 69247506,
observo que não há especificação dos serviços prestados, constando somente o valor despendido pelo consumidor com referida tarifa de serviços de terceiros no valor de R$ 1.532,00, além de tal valor ser extremamente excessivo, configurando o abuso
.

Todavia,
consoante decidido pelo c. STJ ao apreciar o tema repetitivo alhures, a referida cobrança somente é legal quando há a especificação do serviço a ser efetivamente prestado, o que não é o caso dos autos
.

No caso dos autos,
conforme destacado pela r. sentença, não houve especificação de forma clara e inequívoca, a que serviços valeriam as aludidas cobranças da tarifa denominada “serviços de terceiros”, sendo, pois, correta a conclusão decisória de ilegalidade da cobrança
”.
(
grifei
) (id. 72732498).

Ao analisar o acórdão recorrido, a Vice-Presidência observou a sintonia deste com as orientações do STJ , tano que houve na decisão hostilizada menção ao julgamento do REsp no 1.578.553/SP –
Tema 958
, razão pela qual foi obstado o seguimento do recurso, ante a sistemática do regime de julgamento de recursos repetitivos.

Portanto, a matéria está afetada pelo
Tema 958/STJ
, em que se firmou a tese, tal como reproduzida acima, razão pela qual correta e necessária a sua aplicação ao caso, o que justificou, notadamente, a negativa de seguimento ao recurso especial.

Afere-se que a parte agravante reprisa os mesmos argumentos sustentados nas razões do recurso especial, portanto, a rigor, não restaram devidamente impugnadas as razões pelas quais houve a negativa de seguimento.

Necessário destacar que na interposição de qualquer recurso, as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão hostilizada, tendo a parte recorrente o ônus de evidenciar o desacerto da decisão, pois, do contrário, haverá violação ao princípio da dialeticidade. A propósito nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO COMBATIDA
. ART. 932, III, DO CPC/2015. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO ATENDIDO. 1. Em que pese ao agravante ter sustentado a inaplicabilidade da Súmula 83/STJ por se tratar de recurso amparado na alínea "a" do permissivo constitucional, a fundamentação expendida não foi apta a cumprir o requisito da dialeticidade. 2.
Cabia ao recorrente indicar julgados contemporâneos ou supervenientes aos precedentes utilizados na decisão agravada, de modo a demonstrar que a matéria não seria pacífica naquele momento ou que estaria superada. Poderia ainda, se fosse o caso, demonstrar a existência de distinção do caso tratado nos autos. Precedentes
. 3. O óbice contido na Súmula 83/STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos com base na alínea "a" do permissivo constitucional. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 827751/RS, Min. OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 14/05/2019)”.
(
grifei
).

Na hipótese de agravo interno interposto com o objetivo de impugnar a decisão da Vice-Presidência que nega seguimento a recurso especial com base na sistemática de recursos repetitivos,
imprescindível é que se demonstre que o paradigma utilizado como fundamento não se aplica ao caso concreto ou que se trata de posicionamento já ultrapassado
, ônus do qual a agravante não se desincumbiu.

No caso, há violação ao princípio da dialeticidade, visto que não evidenciado o desacerto da decisão da Vice-Presidência, mas, tão somente, a mera reiteração das razões do recurso especial.

A Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício frisou não haver especificação dos serviços prestados, constando somente o valor despendido pelo consumidor com referida tarifa de serviços de terceiros no valor de R$ 1.532,00, além de tal valor ser extremamente excessivo.

Portanto, a negativa de seguimento ao recurso especial deve prevalecer ante a sistemática dos recursos repetitivos, nos termos do art. 1.030, I “b” do CPC, razão pela qual
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2021